Tribunal: TJDFT
Processo: 0718377-15.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. TEMA 784 DO STF. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial que objetivava a sua nomeação ao cargo efetivo de Enfermeiro de Família e Comunidade, por figurar no cadastro de reserva do concurso público regido pelo Edital n. 08/2018.
2. O fato relevante. A recorrente suscita, em preliminar, a incompetência do Juizado por afetar direitos de natureza coletiva, independentemente do valor dado à causa. Suscita, ainda, a preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento que foi obstada a produção de prova oral. No mérito, narra que foi aprovada na a 905a colocação e que foram realizadas 821 nomeações, sendo que o prazo de validade do certame foi prorrogado até 2/6/2024. Alega que, não obstante o prazo de validade, foi aberto novo concurso público para os mesmos cargos ainda na vigência do anterior, razão pela qual entende que possui direito subjetivo à nomeação em razão da nomeação de aprovados no concurso de 2022, regido pelo Edital n. 14/2022. Argumenta que existem cargos vagos e déficit na gestão pública do Distrito Federal e que é de interesse da Administração a nomeação dos enfermeiros para o cargo em questão. Sustenta que é manifesta a preterição, configurando-se em preterição arbitrária e imotivada o ato de deixar de nomear candidatos aprovados no concurso anterior durante o prazo de validade do certame. Requer sejam acolhidas as preliminares e, no mérito, pugna pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se a recorrente possui ou não direito subjetivo à nomeação em concurso público quando não aprovada dentro do número de vagas e a existência de novo certame.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da preliminar de Incompetência do Juizado. A recorrente sustenta incompetência do Juizado da Fazenda Pública para solucionar a demanda sob argumento de que o provimento jurisdicional requerido tem aptidão para atingir, direta ou indiretamente, a situação jurídica de terceiros não integrantes da demanda originária, o que autoriza o enquadramento do presente caso na exceção prevista no art. 2o, § 1o, inc. I, d, da Lei n. 12.153/09. Entretanto, trata-se o caso concreto de discussão restrita à classificação individual da recorrente, que visa exclusivamente à sua nomeação, não afetando direitos de terceiros de forma indistinta, ao contrário do que alega. Demais disso, verifica-se que a questão já foi objeto de análise da origem vez que os autos foram distribuídos ao Juízo da Fazenda Pública e esse declarou sua incompetência, conforme decisão de ID 72732450. Portanto, rejeita-se a preliminar.
5. Da preliminar de cerceamento de defesa. Cumpre ressaltar que o juiz é o destinatário das provas para formação da sua convicção frente ao caso concreto, não tendo obrigação de produzir todas as provas vindicadas pelas partes. No caso, não há que se falar em cerceamento de defesa quando o juízo de origem justificou fundamentadamente a prescindibilidade de outras provas, por entender haver acervo probatório suficiente para o deslinde do feito, notadamente se a questão posta é eminentemente de direito. Preliminar rejeitada.
6. Na hipótese, resta incontroverso que a parte recorrente foi classificada fora do número de vagas previstas no edital para o cargo de Enfermeiro - Especialidade Enfermeiro de Família e Comunidade, consoante Edital n. 46/2018, tendo sido aprovada na 905a posição sendo disponibilizadas apenas dez vagas mais cadastro de reserva, segundo o Edital n. 8/2018. Houve a convocação de candidatos aprovados até a 821a colocação e a prorrogação do prazo de validade do certame até junho de 2024.
7. O Supremo Tribunal Federal, no RE n. 837.311, em sede de Repercussão Geral (Tema 784), decidiu que "o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima".
8. Segundo esse entendimento, a publicação de novo edital de concurso público durante a validade de outro anteriormente realizado não confere direito à nomeação àqueles aprovados fora da quantidade de vagas prevista no edital de regência. Para assegurar o direito subjetivo à nomeação de candidatos classificados nas vagas remanescentes seria necessário demonstrar a ocorrência de preterição de concorrentes de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, em face da regra de que o poder público pode utilizar do juízo de conveniência e oportunidade a respeito da prerrogativa de nomear os aspirantes ao cargo público (STJ, AgInt no RMS 47.879/PI).
9. Ainda que tenha sido comprovada a realização de nomeações de candidatos aprovados em novo concurso público, quando ainda vigente o certame anterior, é possível aferir, pela leitura do Edital n. 14/22 que o cargo ofertado é de Enfermeiro, sem especialidade definida (generalista). Já o certame anterior, regido pelo Edital n. 08/18, previa expressamente o preenchimento de vagas para o cargo de enfermeiro nas especialidades Enfermeiro Obstetra e Enfermeiro de Família e Comunidade, sendo esse último o cargo a que concorreu a recorrente. Portanto, tratando-se de cargos distintos, com atribuições e locais diferentes de atuação, não resta demonstrada a existência de preterição dos candidatos aprovados no cadastro de reserva para o Cargo de Enfermeiro de Família e Comunidade, nem a existência de arbitrariedade por parte da Administração. Precedentes desta Relatoria: Acórdãos 1948044, 1969558, 1962405, 1948925 e 1908245.
10. O ato de nomeação está inserido dentro da esfera de discricionariedade da Administração Pública, que persiste até o término do prazo de validade do certame, considerando sua própria conveniência e oportunidade, desde que obedecida a ordem de classificação de cada especialidade do cargo a ser provido. De igual modo, é o raciocínio quanto à defasagem do número de profissionais na área de enfermagem, a existência de dotação orçamentária e de cargos vagos, cabendo à Administração Pública gerir a nomeação de candidatos de forma a atender o interesse da coletividade, atuando dentro de sua esfera administrativa.
11. Assim, ausente a comprovação de preterição da recorrente, aprovada fora do número de vagas, não lhe assiste o direito subjetivo de nomeação, razão pela qual não se justifica o controle judicial pretendido, devendo ser mantida a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
12. Preliminares afastadas.
13. Recurso não provido.
14. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Jurisprudências relevantes citadas: STF, RE 837.311/PI, Rel. Ministro LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j. 15/12/2015. STJ, AgInt no RMS 47.879/PI, Rel. Ministro OG Fernandes, Segunda Turma, j. 04/04/2017; TJDFT Acórdão 1948044, Rel. Maria Isabel da Silva, Segunda Turma Recursal, j. 25/11/2024; Acórdão 1969558, Rel. Maria Isabel da Silva, Segunda Turma Recursal, j. 17/02/2025; Acórdão 1962405, Rel. Maria Isabel da Silva, Segunda Turma Recursal, j. 03/02/2025; Acórdão 1948925, Rel. Maria Isabel da Silva, Segunda Turma Recursal, j. 04/12/2024; Acórdão 1908245, Rel. Maria Isabel da Silva, Segunda Turma Recursal, j. 19/08/2024.